Tribunal: TJPA
Processo: 0803298-77.2023.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10585 - Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803298-77.2023.8.14.0136

APELANTE: FRANCIMAR JOSE BARROZO DO CARMO

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

Apelação cível. Direito bancário. Revisão de cláusula contratual. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Limitação dos juros remuneratórios. Capitalização de juros. Tabela price. Tarifa de avaliação do bem e registro do contrato. Seguro prestamista. Improcedência mantida. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou totalmente improcedente a pretensão revisional do contrato de financiamento de veículo.

II.

Questão em discussão

2.

A controvérsia centra-se na validade das cláusulas contratuais relativas à cobrança de juros capitalizados, método de amortização via Tabela Price, limitação dos juros remuneratórios e cobrança de tarifas e encargos, como seguro prestamista e registro de contrato.

III.

Razões de decidir

3.

A preliminar de cerceamento de defesa foi rejeitada, pois a questão em debate, relacionada à limitação e capitalização dos juros, prescindia de perícia contábil, sendo suficientes as informações já constantes nos autos.

4.

Quanto às tarifas de registro de contrato e avaliação do bem, a cobrança foi considerada válida, com base no Tema 958/STJ, pois houve efetiva prestação dos serviços.

5.

Em relação ao seguro prestamista, concluiu-se que não houve venda casada, dado que o contrato oferecia a opção ao consumidor.

6.

No tocante aos juros remuneratórios, a taxa contratada foi considerada compatível com a média de mercado, afastando-se a alegação de abusividade.

7.

A capitalização mensal de juros foi validada por estar prevista no contrato e de acordo com a Súmula 539/STJ. Por fim, a utilização da Tabela Price foi considerada lícita, visto que a capitalização de juros é permitida pela legislação vigente.

IV.

Dispositivo e tese

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
Nos contratos bancários firmados após a vigência da MP 2.170-36/2001, é válida a capitalização mensal de juros quando prevista contratualmente e a utilização da Tabela Price não configura abusividade se não restar demonstrada a excessiva onerosidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por FRANCIMAR JOSE BARROZO DO CARMO em face da sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Canaã dos Carajás nos autos da ação declaratória de revisão de cláusula contratual, ajuizada contra BANCO J. SAFRA S.A.

O dispositivo final foi assim proferido:

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos, extinguindo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

CONDENO o(a) autor(a) ao pagamento das custas, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, porém suspendo a obrigação com fulcro no artigo 98, §3º, do CPC.”

Nas razões recursais, argui, em sede de preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante a não realização de perícia. No mérito, solicita a revisão das cláusulas do contrato de financiamento, com a modificação do método de amortização da dívida (de Price para Gauss ou SAC), adequação dos juros remuneratórios ao limite de 1% ao mês ou à taxa SELIC, afastamento da capitalização mensal dos juros e devolução dos valores cobrados indevidamente a título de tarifa de avaliação do bem, registro do contrato e seguro prestamista.

Ao final, postula pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 1º

de outubro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Diante da presença dos pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Preliminar de cerceamento de defesa.

O apelante alega ser necessária a realização de perícia contábil, com o intuito de demonstrar a correta aplicação dos termos pactuados no contrato, especialmente em relação aos juros e ao método de amortização.

Sem razão.

No caso em tela, verifica-se que a pretensão autoral residia na limitação dos juros remuneratórios, pretendendo sua redução ao mesmo patamar dos juros moratórios ou pela taxa SELIC, bem como questionou a capitalização mensal dos juros.

Dessa forma, a discussão de tal controvérsia é eminentemente de direito, tornando-se, portanto, desnecessária a produção de prova pericial contábil.

Por tais razões,
REJEITO
a preliminar.

3.

Razões recursais.

3.1.

Do Registro do contrato e avaliação do bem.

Com relação a esses encargos, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no dia 06/12/2018 – TEMA 958, considerou ser válida a cobrança, desde que especificado e comprovado à efetiva prestação do serviço, além da não onerosidade excessiva.

No caso em exame, foi cobrada a quantia de R$368,33 (trezentos e sessenta e oito reais e trinta e três centavos) referente a Registro do Contrato junto ao órgão estadual de trânsito.

Ocorre que o Apelante deixou de fazer prova de quanto seria o valor dessa tarifa caso o cadastro da alienação fiduciária não tivesse sido realizado por meio da instituição financeira. Ademais, há prova de que o serviço foi efetivamente prestado, vez que o Certificado de Registro de Licenciamento do Veículo consta a anotação da alienação fiduciária. Portanto, não há que se falar em abusividade.

Melhor sorte não tem o Recorrente quanto à cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem de R$150,00 (cento e cinquenta reais), haja vista que expressamente pactuada e a efetiva prestação do serviço possui verossimilhança, considerando que foi dado de entrada veículo usado, cujo valor de mercado deve ser aferido no momento da transação, observando-se a natural depreciação de seu preço e o estado de conservação do bem. Ademais, o Banco apresentou laudo de avaliação no ID 19860330 - Pág. 1.

3.2.

Seguro prestamista.

Em relação à cobrança de seguro prestamista, a questão restou pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. 1.639.320/SP, eleito como representativo da controvérsia, consolidando-se a tese no sentido de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, pois nesse caso estaria configurada a venda casada. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.

4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

No caso em apreço, nota-se que o contrato impôs ao consumidor o pagamento da tarifa de seguro prestamista, no valor de R$1.937,53 (mil, novecentos e trinta e sete reais e cinquenta e três centavos), devidamente assinada e separada do contrato, demonstrando que foi dada a opção ao consumidor em escolher e não embutido no negócio jurídico como quer fazer crer o Recorrente.

Diante disso, inviável o reconhecimento da apontada ilicitude.

3.3.

Limitação dos juros remuneratórios.

No que se refere às taxas de juros remuneratórios aplicadas pelas instituições financeiras, o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 596/STF, estabeleceu que tais instituições não se sujeitariam à limitação de juros remuneratórios imposta pelo Decreto nº 22.626/23, razão pela qual estariam autorizadas a cobrar percentual maior que 12% ao ano.

Contudo, excepcionalmente, é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios contratada. O Superior Tribunal de Justiça, orienta que se a taxa de juros remuneratórios ultrapassar uma vez e meia (1,5) da taxa média de mercado praticada em operações equivalentes, restará delineada a abusividade, impondo-se, assim, a redução do percentual contratado a esse título (REsp 1.061.530/RS).

Na hipótese dos autos, a taxa dos juros remuneratórios foi estipulada, quando da contratação, em 1,45% ao mês e 18,83% ao ano, sem extrapolar a média de mercado à época, conforme as informações divulgadas pelo Banco Central, acessíveis a qualquer pessoa através da rede mundial de computadores (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores – consultado em 01.10.2024)

Desse modo, verifica-se que as taxas de juros cobradas pela apelante não superam uma vez e meia a taxa de mercado praticada à época, não se vislumbrando, portanto, abusividade dos encargos, sendo lícita a cobrança dos juros tal qual como contratados, não cabendo a limitação dos juros, impondo-se a reforma da sentença.

3.4.

Capitalização de juros.

Neste ponto, o Recorrente alega que o contrato firmado não previu expressamente a cobrança de juros capitalizados mensalmente.

O Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 539, STJ, definiu que a capitalização de juros é plenamente possível, desde que conste de forma expressa no contrato, bastando, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal.

No caso dos autos, verifico que o Contrato de Financiamento de Veículo foi celebrado no ano de 2021, ou seja, após 31.03.2000, data de publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001). Ademais, suas cláusulas estão em acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, já que, há previsão expressa de capitalização mensal de juros no contrato, na medida em que a taxa anual de juros (18,83%) supera o resultado da multiplicação da taxa mensal por doze (1,45% x 12 = 17,4%).

Como houve convenção expressa entre as partes acerca da cobrança de juros capitalizados e o Contrato de Financiamento de Veículo foi firmado após a vigência da Medida Provisória supracitada, conclui-se estar correto o entendimento do magistrado de primeiro grau quanto à inexistência de abusividade na cobrança de juros capitalizados mensal.

3.5.

Método de amortização. Utilização da Tabela Price.

O Recorrente defende a ilegalidade do uso desse método porque implica na incidência de juros sobre juros, prejudicando o consumidor, ou seja, a irresignação está pautada na capitalização dos juros.

E sendo apenas por essa razão, inviável o reconhecimento de abusividade, pois, desde a Medida Provisória 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), é possível a capitalização dos juros nos contratos firmados com instituição financeira. E como o negócio jurídico foi firmado no ano de 2021, portanto, posterior à mencionada norma, não há que se falar em ilegalidade da utilização da Tabela Price, especialmente porque no presente caso restou demonstrada inexistência de abusividade na capitalização dos juros.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, porém
NEGO-LHE
provimento mantendo hígida a sentença ora combatida.

Em razão do trabalho adicional realizado nesta instância, majoro os honorários arbitrados na origem para 12% sobre o valor atualizado da causa, contudo sua exigibilidade fica suspensa por ser o autor beneficiário da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/10/2024